Tribunal: TJMT
Processo: 0011389-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0011389-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RECORRIDO: NILZETE MARIA DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 43222989):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO E PENSÃO. RENÚNCIA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUBTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OFENSA AO ARTIGO 6, III DO CDC. NULIDADE DECLARADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 169 DO CC. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos nulos não são suscetíveis de prescrição ou decadência, por força expressa e imperativa do art. 169 do Código Civil. 2. Segundo a versão da seguradora, a autora, em 1996, conscientemente abriu mão de 16 anos de contribuição em pecúlio, em uma espécie de novação contratual, renunciando de qualquer possibilidade de recebimento de pensão ou pecúlio em vida. 3. Na época da adesão ao chamado “Plano Melhor” já estava vigente o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas nele previstas à hipótese dos autos. Sendo o contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, principalmente com relação aos artigos que preveem a renúncia do segurado a qualquer benefício de plano anterior. Da mesma forma, permanecem em vigor os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, os quais também são exigíveis nos contratos civis em geral, além daqueles celebrados no âmbito do direito do consumidor. 4. Inexiste prova de que foram prestadas informações adequadas e claras sobre as implicações práticas decorrentes das alterações no plano de pecúlio originalmente contratado pelo consumidor, de forma que é nítida a ofensa ao Art. 6o, III, do CDC. 5. A ausência de informação clara e precisa sobre a natureza da alteração do contrato violou o dever de informação e de boa-fé. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 0011389-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 44152997 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 49834967.
Alega violação ao artigo 178 do Código Civil, uma vez que teria ocorrido o transcurso do prazo decadencial para postular a nulidade do negócio jurídico, alega ainda violação ao artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor uma vez que a recorrida teve conhecimento das alterações contratuais, bem como planos de pecúlio não permitiram a devolução de parcelas pagas, além de divergência jurisprudencial.
Aduz ainda, descumprimento o artigo 206, §1o, inciso I do Código Civil, uma vez que teria ocorrido a prescrição quinquenal para pretensão de restituição de contribuições de plano de previdência anteriores a maio de 2011.
Recurso tempestivo (Id. 53649951).
Contrarrazões sob Id. 56241487
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que teria ocorrido o transcurso do prazo decadencial para postular a nulidade do negócio jurídico, bem como teria ocorrido a prescrição quinquenal para pretensão de restituição de contribuições de plano de previdência anteriores a maio de 2011.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Os atos nulos não são suscetíveis de prescrição ou decadência, por força expressa e imperativa do art. 169 do Código Civil” (Id. 43222989).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 178 e 206, §1o, inciso I do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, ressalta-se que para verificar se a recorrida teve conhecimento das alterações contratuais, bem como planos de pecúlio não permitiram a devolução de parcelas pagas, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563/STJ).
2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido do descumprimento de dever de informação e desvantagem exagerada ao consumidor demandaria o reexame das provas dos autos e do contrato celebrado entre as partes.
3. Não é cabível, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1754065/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV